Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703796-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: DIOVANI MARTINS DE CARVALHO, HIAGO MENDES DE CARVALHO, MARIA JOSE MACHADO E SILVA, YGOR MENDES DE CARVALHO, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO. ESTIPULANTE. SOLIDARIEDADE. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não houve impugnação ao documento acostado em contestação, o qual demonstra o valor do capital segurado, razão pela qual a questão sobre o valor da indenização se encontra preclusa. 2. Quanto ao fato de American Life Companhia de Seguros ser apenas estipulante, não a exime de figurar no polo passivo da demanda e ser responsável solidária em caso de descumprimento contratual. 3. De acordo com entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e, dessa Corte, o mero atraso no pagamento da prestação mensal do prêmio do seguro não suspende automaticamente o contrato, sendo imprescindível a notificação do segurado a fim de que seja constituído em mora. 4. Conforme farta jurisprudência, o mero descumprimento contratual, sem atingir a honra subjetiva dos autores, não gera dano moral indenizável. 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 757 e 763, ambos do Código Civil, ao responsabilizar a recorrente ao pagamento da cobertura de morte, em favor dos recorridos, na medida em que o seguro de vida contratado pela falecida estava cancelado quando de seu óbito. Assevera que o contrato de seguro, sendo bilateral, prescinde do pagamento de prêmio para que seja garantido, fato inocorrente no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 757 e 763, ambos do Código Civil, uma vez que a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NORMAS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE SEGURO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR LONGO PERÍODO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. .... 2. "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp 316.552/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, DJ 12/04/2004, p. 184). 3. Na hipótese em que o contratante adotou comportamento incompatível com a vontade de dar continuidade ao plano de pecúlio, ao deixar de adimplir com as parcelas contratadas por longo período - no caso concreto cerca de 7 (sete) anos -, deve ser considerada legítima a recusa da entidade de previdência privada ao pagamento do pecúlio por morte, não obstante a ausência de prévia interpelação para o encerramento do contrato, pois não se trata de "mero atraso" no pagamento. Além disso, a pretensão de que se considere por não encerrado o contrato, nessas condições, contraria o princípio da boa-fé contratual. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1691792/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/3/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023